Tribunal: TJDFT
Processo: 0003606-26.2017.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-10-08

Ementa:
PROCESSO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. AUSÊNCIA DE REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE. CONTAGEM DE PRAZO PROCESSUAL. OBSERVÂNCIA DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL. OBJETIVO DE PRÉQUESTIONAMENTO. ARTS. 1.022/1023 CPC. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS. CABIMENTO EM FACE DO OFERECIMENTO DE CONTRARRAZÕES. ART. 85, § 11, DO CPC.

1. Os embargos de declaração devem ser rejeitados quando o acórdão embargado não apresenta nenhum dos defeitos previstos nos artigos 1.022/1.023 do Código de Processo Civil.

2. A teor do que dispõe o artigo 932, III, do CPC, o relator não conhecerá de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.

3. Ainda que com a finalidade de prequestionamento, os argumentos deduzidos nos embargos devem se ater aos limites traçados pelo art. 1022 do CPC.

4. Em que pese não ter sido sequer conhecido o apelo, em face do trabalho adicional exercido pelo causídico do apelado para contrarrazoar o recurso interposto pela apelante, a verba honorária fixada na instância de origem merece ser majorada.

4. Embargos de declaração conhecidos. Acolhidos os embargos opostos por L.G.V. e rejeitados os opostos por B.C.A.V.